Tribunal: TJES
Processo: 5000270-93.2024.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-93.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VALDETE CAMARGO LISBOA MORAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000270-93.2024.8.08.0067
ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única
RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
VALDETE CAMARGO LISBOA MORAES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de benefício consignado sob o nº. 0055401369. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos descontos, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.

3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada regular e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de falta de interesse de agir. Sobre o ponto, oportuno esclarecer que, apesar de recomendável, a prévia busca de solução consensual do conflito na via administrativa não configura pressuposto para o ajuizamento da ação, sob pena de se restringir indevidamente o acesso à justiça, garantido constitucionalmente. Ademais, depreende-se da própria defesa que a parte ré se opõe às pretensões autorais, de modo a evidenciar que o provimento jurisdicional perseguido se afigura útil e necessário aos fins colimados. Desta forma, REJEITO a preliminar.

6. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura eletrônica, a instituição financeira não comprovou a regularidade da autenticação por biometria facial. Observa-se, inclusive, que a fotografia não apresenta as características comuns exigidas por contratações virtuais, a exemplo do rosto centralizado, olhar direcionado para frente, entre outros detalhes. Além disso, com a ocorrência frequente de fraudes, tais imagens podem ser reaproveitadas para diversas atuações fraudulentas. Dessa forma, por si só, não comprova a existência e a validade da contratação.

7. Cumpre ainda mencionar a insuficiência documental, a exemplo de um comprovante de residência contemporâneo à suposta contratação, documento rotineiramente exigido para entabulação de negócios de tal natureza, a contribuir com as evidências fraudulentas, sendo insuficiente mero documento pessoal, o qual pode ser oriundo de contratações pretéritas. Verifica-se, ainda, que diante a contratação virtual, a parte ré poderia utilizar de ferramentas capazes de confirmar a contratação realizada e comprovar claramente os termos firmados, a exemplo de uma gravação telefônica com as respectivas informações, o que não restou demonstrado nos autos.

8. De fato, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, especialmente pela duração posterior a um ano. Logo, imperiosa a fixação, conforme realizada pelo Juízo de origem.

9. Em relação à compensação de valores, incabível, uma vez que não houve comprovação de transferência nos autos.

10. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

11. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)